Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE – EXTRA.COM. ENTREGA DE PRODUTO NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a autora afirma que adquiriu produto no site administrado pela Companhia Brasileira de Distribuição em data anterior à venda do site para a Via Varejo, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente. A análise das alegações de ambas as partes e das provas juntadas aos autos, faz incursão ao mérito, a ser oportunamente apreciado. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Companhia Brasileira de Distribuição em contrarrazões.
3. Nos termos do art. 14 e seu § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a culpa exclusive do consumidor.
4. In casu, narra a autora que elaborou sua lista de casamento no site www.extra.com.br e que duas amigas realizaram a compra de uma cafeteira, no valor de R$ 119,00, a ser entregue na residência da autora, o que não ocorreu até a data do ajuizamento da presente ação. Afirma que tenta receber o produto há mais de dois anos, porém, sem sucesso. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 119,00 e de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que a Cafeteira Britânia 15 cafés foi adquirida no site www.extra.com.br, pelo preço de R$ 1190,00, a qual deveria ter sido entregue para a autora até 05/06/2019 (ID 28908442 - Pág. 3 e 28908657 - Pág. 3).
6. Verifica-se que o réu trouxe aos autos comprovante de entrega do produto realizada em 01/06/2020, no endereço cadastrado no site no momento da compra, qual seja: Rua 4A Chácara 191/1b, lote 44, devidamente assinado por “Marcelo Cavalcante”, de RG 1.101.267 (ID 28908657 - Pág. 3/4). Entretanto, constata-se que o endereço da autora é Rua 4A Chácara 191/1b, lote 10 (ID 28908442 - Pág. 1).
7. Em consulta ao site Google Maps, observa-se que a Rua 4A Chácara 191/1b é uma via relativamente extensa que dá acesso a dezenas de casas e prédios, de forma que a indicação errônea do lote dificulta sobremaneira a entrega do produto no local correto (https://www.google.com/maps/place/R.+4A+Ch%C3%A1cara+191%2F1B+-+St.+Hab.+Vicente+Pires+-+Taguatinga,+Bras%C3%ADlia+-+DF,+70297-400/@-15.8179748,-48.0179802,359m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!x935a3236f6d4b277:0xf522647fc7ed517c!8m2!3d-15.8179766!4d-48.0172064).
8. Dessa forma, o que houve foi o equívoco dos compradores que indicaram endereço diverso do da autora para a realização a entrega do produto. Assim, não comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, a qual entregou o produto no endereço indicado pelo comprador, não há que se falar em devolução da quantia paga muito menos em indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.